Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-73.2018.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:

Apelação
Criminal
n.º

0000026-73.2018.8.05.0253

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: Vara Crime da Comarca de
Tanhaçú
/BA

Apelante
:
VALDIVINO AGUIAR CAIRES

Advogada:
Osvaldo Miranda Soares (OAB/BA 3
9
.
408
)

Apelado
: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Daniela de Almeida

Procuradora de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA APLICADA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 07 (SETE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. EXAME DAS TESES RECURSAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
Valdivino Aguiar Caires
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
. A defesa busca a reforma integral da decisão, arguindo nulidades processuais (violação ao sistema acusatório, quebra da cadeia de custódia e parcialidade do magistrado), além de sustentar a ilicitude das provas por invasão de domicílio e flagrante forjado. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, se ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e se tal reconhecimento prejudica a análise das demais teses defensivas.

III. Razões de decidir

3. A
prescrição
é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, prevalecendo sobre o exame do mérito da causa quando verificada a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela
pena aplicada em concreto
. No caso, a sanção fixada foi de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o que atrai o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. O exame dos marcos interruptivos revela que a denúncia foi recebida em
26/03/2018

(ID 94558901 – fl. 02)
e a sentença condenatória foi publicada apenas em
30/10/2025

(ID 94559383)
. Entre esses dois eventos, transcorreu um lapso temporal de mais de
07 (sete) anos
, superando significativamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie.

6. Operada a prescrição da pretensão punitiva, resta
prejudicada
a análise das nulidades arguidas e das teses de absolvição ou desclassificação, uma vez que a extinção da punibilidade apaga todos os efeitos penais da condenação, carecendo a defesa de interesse recursal para o prosseguimento do exame meritório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade
do apelante
Valdivino Aguiar Caires
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada na sentença quando não há recurso da acusação.

2. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição prejudica o exame de qualquer outra tese defensiva, inclusive pedidos de absolvição ou alegações de nulidade, diante da perda do objeto recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000026-73.2018.8.05.0253
, da Comarca de Tanhaçu/BA, em que figura como apelante
Valdivino Aguiar Caires
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER
do recurso e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, julgando
PREJUDICADO
o exame do mérito recursal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator